Tribunal: TJES
Processo: 5016650-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016650-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AUTOR: J. R. M.

REU: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TERAPEUTA FORA DA REDE CREDENCIADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DIRETO DO SERVIÇO.
EMBARGOS DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE REJEITADOS. EMBARGOS DO CONSUMIDOR ACOLHIDOS EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, de um lado, por operadora de plano de saúde, visando esclarecer suposto erro material em acórdão que determinou reembolso de despesas com tratamento fora da rede credenciada; de outro lado,
recurso do
menor requerendo a alteração da profissional prestadora de terapia psicopedagógica e a substituição do reembolso pelo custeio direto do tratamento, diante da hipossuficiência do genitor e custeio de transporte e estadia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou erro material no acórdão quanto à ordem de reembolso referente ao mês de maio de 2024; (ii) estabelecer se é possível a substituição da profissional prestadora da terapia psicopedagógica e a alteração da forma de custeio do tratamento de reembolso para pagamento direto pela operadora de saúde, em razão da hipossuficiência do representante legal do menor e custeio de transporte e estadia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração destina-se exclusivamente à correção de vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo via adequada para rediscussão do mérito da causa, conforme o art. 1.022 do CPC.

A alegação da operadora de plano de saúde quanto a erro material relacionado ao reembolso do mês de maio de 2024 não encontra respaldo, pois o acórdão condicionou expressamente o reembolso à efetiva comprovação dos gastos mediante apresentação de notas fiscais, o que afasta a existência de vício.

A substituição da profissional indicada para prestação do serviço de psicopedagogia é admitida, uma vez que a nova profissional atua no mesmo município de residência do menor e não há prejuízo ao tratamento, sendo a alteração irrelevante do ponto de vista técnico e benéfica à logística familiar.

O pagamento direto pelo plano de saúde, em vez do sistema de reembolso, é juridicamente possível e necessário diante da hipossuficiência do genitor do menor, do alto custo do tratamento e da possibilidade de descontinuidade terapêutica, sendo a medida compatível com precedentes que priorizam o direito à saúde e à continuidade dos cuidados.

Não há omissão quanto ao custeio de deslocamento e estadia, pois a decisão já tratava da exceção aplicável ao atendimento fora da rede credenciada e do município de residência, não se aplicando as regras de custeio de deslocamento previstas na RN 566/2022.

Não se configura omissão quando o Tribunal enfrenta, de forma fundamentada e suficiente, todas as questões relevantes para a resolução da controvérsia, ainda que contrariamente aos interesses da parte, sendo desnecessário o prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo menor parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

O custeio de despesas médicas fora da rede credenciada pode ocorrer por pagamento direto da operadora, e não apenas por reembolso, desde que comprovada a prestação do serviço e demonstrada a hipossuficiência do beneficiário ou seu representante.

É admissível a substituição da profissional de saúde indicada para prestar terapia fora da rede credenciada, desde que mantida a qualidade do tratamento e respeitada a localidade de residência do paciente.

Em casos de hipossuficiência econômica e risco de descontinuidade do tratamento, é lícito impor à operadora o custeio direto de terapias prestadas fora da rede credenciada, em proteção ao direito à saúde da criança.

Não há vício a ser sanado por embargos de declaração quando a decisão judicial está devidamente fundamentada e enfrenta todas as questões relevantes para a solução da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421, 422 e 424; RN ANS nº 259 e RN nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19.02.2019, DJe 26.02.2019.

STJ, REsp 1.719.219/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 19.04.2018, DJe 23.05.2018.
TJ-MG, Apelação Cível 5008190-40.2022.8.13.0394, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 18.06.2024.
TJES, Agravo de Instrumento 5014327-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 23.08.2024.
TJES, Apelação Cível 0001474-80.2019.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Unimed Cooperativa de Trabalho Médico e ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de J.R.M., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016650-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AUTOR: J. R. M.
REPRESENTANTE: ELI FERNANDES MOREIRA

Advogados do(a) AUTOR: ESTER CASAGRANDE KHEDE - ES31249-A, GUILHERME CARLETE GOMES - ES17791-A,
REU: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogado do(a) REU: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA - ES10653

VOTO

Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que previa as suas hipóteses de cabimento à época em que a decisão se tornou recorrível e na qual o presente recurso fora interposto, art. 1.022, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III
- corrigir erro material.”

Neste sentido ensinam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando aclareamento de obscuridade, desfazimento de contradição e supressão de omissão, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada. (...) Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o aclareamento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado.” (MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. 4. ed. rev. Atual. e ampl. - São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2012.)

Destaco
que
o
presente
recurso não visa revisitar as questões já tratadas quando do exame do mérito do agravo de instrumento, especialmente a
premissa
quanto a necessidade de fornecimento do tratamento fora da rede credenciada, diante d
a ausência de
profissional qualificado próximo à localidade d
a residência do
paciente com vias a não inviabilizar a continuidade do tratamento.

Nesse sentido, em relação a alegação de erro material no acórdão quanto a ordem de reembolso ser referente ao mês de maio/2024, verifica-se
a não
ocorrência de vício na medida que no item (ii) da parte dispositiva do voto conduto
r restou consignado que o reembolso se daria dos valores pagos e devidamente comprovados pela notas fiscais, especialmente o valor histórico de R$ 8.940,00.

(ii) destaco que o reembolso integral deverá ser comprovado com a apresentação das devidas notas fiscais dos serviços prestados, devendo, de igual forma, ser reembolsado o valor histórico já arcado pelos genitores do menor – R$ 8.940,00, corrigos desde o desembolso pela SELIC.

Assim, segundo alegação da operadora de plano de saúde acerca de não existir comprovantes referentes ao mês de maio, não há que se falar em reembolso, notadamente porque somente pode ser reembolsado valor efetivamente despendido e comprovado, a exemplo do que consta no
Id 4819882 (origem), motivo pelo qual
não existe vício a ser
sanado.

Noutro giro, em relação ao recurso do menor, não vejo problema algum n
o acolhimento do pedido de
alteração do fornecimento do tratamento –
Psicopedagogia
-
pela

Aline Dino de Oliveira Vezula
para

Drª

Silvana de Oliveira
, especialmente por esta se localizar no mesmo Município onde o menor tem residência e porque não verificado prejuízo ao desenvolvimento do tratamento do recorrente.

Quanto ao pedido de que o pagamento seja diretamente efetuado pela operadora de plano de saúde e não mediante reembolso, verifico que o tratamento em questão é além de custoso tem fator relevante, pois o genitor do menor se encontra desempregado, de modo que a manutenção do pagamento dos profissionais mediante reembolso, pode inviabilizar, inclusive, o tratamento em si.

Assim, não vejo problema de alterar a forma de pagamento, devendo o ora recorrente manter devidamente documentado os comprovantes da terapia, devendo, outrossim, a operadora de saúde arcar com as despesas médicas diretamente com profissional já delimitado nos recursos, responsáveis pela prestação de serviço.

Coaduno,
assim,
com o entendimento pelo qual
“
É lícita a imposição, ao plano de saúde, de custeio direto - e não mediante reembolso - das terapias que porventura sejam realizadas fora da rede credenciada por criança hipossuficiente segurada, caso a segunda modalidade represente risco à continuidade do tratamento.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50081904020228130394 1.0000.24.154600-1/001, Relator: Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 18/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2024)

No caso, para que o tratamento prescrito pelo médico assistente seja efetivamente realizado em sua plenitude, sem risco de continuidade, tendo em vista a expressão financeira que alcançam, reputo possível acolher em sede antecipatória a pretensão de custeio diretamente à clínica não credenciada.

Em igual sentido já restou decidido neste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MÉTODO ABA. TRATAMENTO CONFORME PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. REEMBOLSO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DE SESSÕES PELO PLANO DE SAÚDE .RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 4. Determinada a cobertura integral das terapias prescritas, incluindo a Terapia ABA em ambiente clínico e natural,
com custeio direto aos prestadores dos serviços, sem necessidade de reembolso.

5. Acaso haja a reversão da decisão, há um perigo de dano maior ao agravado do que os reflexos econômicos que serão suportados pela Operadora de Saúde, devendo o direito à saúde e à vida prevalecer em face do segundo. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5014327-60.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Data: 23/Aug/2024).

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE COBERTURA EM CLÍNICA FORA DA REDE ASSISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. FRUSTRAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] Em razão deste contexto fático, houve indicação médica de internação em clínica psiquiátrica para tratamento do quadro apresentado. Diante da ausência de vagas na rede credenciada e de condições financeiras de arcar com os custos da internação para posterior pedido de reembolso, o apelante somente obteve o tratamento devido em decorrência de decisão de tutela de urgência na origem, haja vista que o plano de saúde se recusou a efetuar o custeio direto da internação, ao argumento de que somente poderia efetuar o reembolso. [...] Neste passo, mostra-se igualmente ilícita a exigência absoluta de pagamento prévio da internação pelo beneficiário do plano para posterior análise de pedido de reembolso, especialmente quando o contratante não possui condições financeiras para tanto. A postura da operadora do plano de saúde, como apontado, viola preceitos básicos do ordenamento jurídico, desde os princípio das dignidade da pessoa humana, da função social do contrato, da boa-fé objetiva, além de frustrar o objetivo do contrato que, em manifesta inobservância às normas insculpidas no art. 1º, inciso III, da CF, nos arts. 421, 422 e 424, do Código Civil e art. 4º da Resolução Normativa nº 259, da ANS. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001474-80.2019.8.08.0021, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 08/Feb/2023).

Por fim, em relação ao custeio de deslocamento e
estadia
,
verifico
não existir
omissão,
na medida que
as despesas de deslocamento se sustentavam, quando do exame da
antecipação da tutela recursal,
a

necessidade de atendimento na clínica evoluir, a qual foi descredenciada.

Assim, como o voto condutor foi no sentido de que ocorra o atendimento na modalidade particular
mediante reembolso
, alterado nesta oportunidade para
pagamento direto
, não há direito da parte em relação a esta partícula em relação ao custeio de deslocamento por atendimento a região geográfica diversa – RN 566/2022.

Em miúdos, tenho entendimento firmado, no sentido de que caso o atendimento ocorra
dentro
da rede credenciada e
fora
do Município local de residência do consumidor, este terá direito ao custeio de deslocamento; caso contrário, como é a hipótese dos autos, o atendimento sendo particular porque
não
existe clínica credenciada na região do menor, autorizou-se, assim, excepcionalmente o atendimento fora da rede credenciada.

Ademais, não há
que se falar “
[...] em vício de omissão quando o Tribunal, de forma coerente e motivada, resolve a lide que lhe fora submetida com enfrentamento de todos os pontos necessários a tal resolução [...]”
Data: 01/Jun/2022. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5001335-05.2017.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação.

Outrossim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
U
nimed Cooperativa de Trabalho Médico

e
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
J
.
R.M
.
para
(i)
altera
r
o fornecimento do tratamento –
Psicopedagogia
-
pela

Aline Dino de Oliveira Vezula
para

Drª

Silvana de Oliveira;
(ii)
determinar que o
pagamento seja efetuado
diretamente
pela operadora de plano de saúde e não mediante reembolso,
diante da situação de desemprego do genitor do menor na qual coloca em risco inclusive a continuidade dedo tratamento porque custoso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira